Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-90.2013.8.11.0030
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001816-90.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO DO BOM DESPACHO - CPF: 383.819.901-49 (APELANTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente de acidente de trabalho, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano alegado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre a conduta do ente público e o acidente de trabalho sofrido pela parte autora.

III. Razões de decidir:

3. No caso, ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada, exclui a responsabilidade do ente público por danos alegados, ainda que ocorram durante a prestação de serviços ao Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
art. 5º, X
e art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO DO BOM DESPACHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de indenização por acidente de trabalho n. 0001816-90.2013.8.11.0030 proposta contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; porém, suspendeu a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que não pode ser-lhe atribuída a culpa pelo acidente de trabalho, uma vez que se trata de atividade de risco. Assim, o apelado responde objetivamente pelos danos sofridos pelo contratado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e por danos estéticos, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pagamento de pensão em razão da redução da capacidade laborativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 253127741, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 260849684, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO DO BOM DESPACHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de indenização por acidente de trabalho n. 0001816-90.2013.8.11.0030 proposta contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que: (i) Sebastião Gilmar Luz da Silva foi contratado pelo Município de Nobres (MT) para desempenhar a função de operador de máquinas pesadas no período de 14.1.2013 a 14.7.2013; (ii) em 15.1.2013, dia seguinte à contratação, sofreu um acidente de trabalho.

O alegado acidente de trabalho está assim descrito na inicial: “
No dia 15 de janeiro de 2013, às 07:30hs, o autor, logo ao chegar à Secretaria de Obras, foi dar manutenção na máquina em que trabalhava, como havia realizado um serviço com a máquina no dia anterior e a mesma encontrava com muita sujeira,
o mesmo estava lavando-a quando ao subir na máquina caiu, batendo com a cabeça na concha traseira da máquina retroescavadeira
” (trecho da inicial, Id. 253127722 – Pág. 83).
[g.n.]

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Diante do conjunto fático-probatório constante nos autos, apesar dos argumentos apresentados pela parte requerente, verifico que, no caso em questão, não há fundamento jurídico que justifique o dever de indenizar.

Isso porque
as provas coligidas são suficientes para demonstrar a ruptura do nexo causal, uma vez que o infortúnio lamentável resultou do próprio descuido do autor
.

[...]

Destaco que a perícia realizada no Id. 54486333 (fls. 197-201) e o laudo médico juntado no Id. 54486333 (fls. 208) confirmam a existência do dano/evento.

Contudo,
a própria narrativa dos fatos, aliada ao conjunto documental anexado aos autos, corrobora a conclusão de que houve rompimento do nexo de causalidade, em razão da culpa exclusiva da vítima
.

Pensar em sentido contrário é ignorar a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º) e adotar a teoria do risco integral (que é excepcional), ao arrepio do ordenamento constitucional.

No caso em análise, está demonstrado que a parte requerida não poderia evitar o evento e o resultado danoso, sendo evidente, portanto, a culpa exclusiva do autor.
” (Id. 253127733 – Págs. 3/4).
[sem destaque no original]

No caso, não se poderia atribuir ao Município de Nobres (MT) a culpa pelo acidente de trabalho, uma vez que o evento danoso decorreu da própria conduta do apelante, conforme consignado na inicial: “
o mesmo estava lavando-a quando ao subir na máquina caiu, batendo com a cabeça na concha traseira da máquina retroescavadeira
” (trecho da inicial, Id. 253127722 – Pág. 83).

Dessa forma, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Município de Nobres (MT) e o evento danoso, razão pela qual não é cabível impor a ele o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025